Tribunal: TJSP
Processo: 1014510-64.2019.8.26.0477
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-21
Data de publicação: 2020-11-21

Ementa:
*AÇÃO DE EXIGIR CONTAS – pretensão das autoras de compelir os requeridos a apresentar as contas relativas ao investimento denominado FUNDO 157, mantido por seu falecido avô – ação extinta sem apreciação de mérito com apelo das autoras – inconformismo justificado tendo em vista que não era mesmo caso de deixar de apreciar a existência ou não do direito das autoras terem ciência de eventual

Ementa:
*AÇÃO DE EXIGIR CONTAS – pretensão das autoras de compelir os requeridos a apresentar as contas relativas ao investimento denominado FUNDO 157, mantido por seu falecido avô – ação extinta sem apreciação de mérito com apelo das autoras – inconformismo justificado tendo em vista que não era mesmo caso de deixar de apreciar a existência ou não do direito das autoras terem ciência de eventual saldo existente no investimento – legitimidade ativa reconhecida eis que as autoras comprovaram ser netas e únicas herdeiros do titular do investimento – inicial que não se mostra inepta uma vez que não houve pedido genérico, mas apenas amplo posto que o deferimento do pedido ensejará prestação de contas durante longo período – ausência de prévio pedido administrativo que não caracteriza falta de interesse de agir pois o caso não amolda ao precedente do STJ no REsp. 1.349.453/MS, relativo à ação cautelar de exibição de documentos - prescrição não caracterizada eis que nos negócios de trato sucessivo o prazo prescricional da prestação de contas se conta do término do contrato - indevida a extinção do feito sem apreciação do mérito – determinado o retorno dos autos ao primeiro grau para regular andamento – sentença anulada – recurso provido.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000952173
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1014510-64.2019.8.26.0477, da Comarca de Praia Grande, em que são apelantes
CRISTIANE CAPRIO ZERBINATTI e CRISTINA CAPRIO, são apelados BANCO
BRADESCO S/A e ITAÚ UNIBANCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE
SYLOS (Presidente), SIMÕES DE VERGUEIRO E MIGUEL PETRONI NETO.
São Paulo, 21 de novembro de 2020.
JOVINO DE SYLOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014510-64.2019.8.26.0477 -Voto no
2
VOTO No: 37.757
APEL.No: 1014510-64.2019.8.26.0477
COMARCA: PRAIA GRANDE
APTE. : CRISTIANE CAPRIO ZERBINATTI e CRISTINA CAPRIO
APDO. : BANCO BRADESCO S/A e ITÁU UNIBANCO S/A
*AÇÃO DE EXIGIR CONTAS pretensão das autoras de
compelir os requeridos a apresentar as contas relativas ao
investimento denominado FUNDO 157, mantido por seu
falecido avô ação extinta sem apreciação de mérito com
apelo das autoras
inconformismo justificado tendo em
vista que não era mesmo caso de deixar de apreciar a
existência ou não do direito das autoras terem ciência de
eventual saldo existente no investimento
legitimidade
ativa reconhecida eis que as autoras comprovaram ser netas
e únicas herdeiros do titular do investimento inicial que
não se mostra inepta uma vez que não houve pedido
genérico, mas apenas amplo posto que o deferimento do
pedido ensejará prestação de contas durante longo período
ausência de prévio pedido administrativo que não
caracteriza falta de interesse de agir pois o caso não amolda
ao precedente do STJ no REsp. 1.349.453/MS, relativo à
ação cautelar de exibição de documentos - prescrição não
caracterizada eis que nos negócios de trato sucessivo o
prazo prescricional da prestação de contas se conta do
término do contrato - indevida a extinção do feito sem
apreciação do mérito determinado o retorno dos autos ao
primeiro grau para regular andamento sentença anulada
recurso provido.*
1. Trata-se de ação de exigir contas,
ajuizada por CRISTIANE CAPRIO ZERBINATTI e CRISTINA
CAPRIO em face de BANCO BRADESCO S/A e ITÁU UNIBANCO S/A.
Segundo a inicial, as autoras são netas de JOSÉ DONADIO e
ALZIRA ESTEVES DA SILVA DONADIO, falecidos em 23/11/1979
e 19/1/1995, sendo certo que após breve busca nos
documentos do avô tomaram conhecimento de que ele
mantinha aplicação financeira no chamado FUNDO 157,
administrado pelos requeridos. Alegaram ter procurado o
BANCO BRADESCO “para efetuar o saque do fundo, através da
via administrativa, sem obter nenhum resultado positivo,
ainda lhes sendo esclarecido que estas deveriam requerer
o levantamento dos valores através de medida judicial”
(fls. 2). Assim, pretendem prestação de contas relativa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014510-64.2019.8.26.0477 -Voto no
3
ao investimento.
2. A sentença de fls. 121 julgou extinto o
feito sem apreciação de mérito tendo em vista a ausência
de
prévio
pedido
administrativo,
bem
como
pela
generalidade da inicial e falta de especificação das
datas relativas às contas pretendidas. Por fim, imputou
às autoras o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios do patrono dos requeridos
arbitrados em 10% do valor atribuído à causa.
3. Apelaram as autoras (fls. 124/130),
insistindo na prestação das contas solicitadas na inicial
tendo em vista que fazem jus às informações relativas ao
investimento do avô.
4. O recurso foi processado e respondido
por ambos os requeridos, tendo o ITÁU UNIBANCO arguido
preliminares de ilegitimidade ativa, inépcia da inicial,
pedido genérico e falta de interesse de agir por ausência
de
prévio
pedido
administrativo consoante
o
REsp.
1.349.453/MS. No mérito, defendeu a prescrição e a
impossibilidade da procedência da ação porque o FUNDO 157
“não era uma opção para grandes investidores” (fls. 144)
e porque o pedido não é cabível já que as autoras nunca
reclamaram de qualquer erro ou inconsistência (fls.
134/154).
5.
O
BANCO
BRADESCO,
por
sua
vez,
apresentou contrarrazões (fls. 155/165) pugnando pelo
reconhecimento da prescrição tendo em vista o decurso dos
prazos de 10 e 20 anos previstos nos art. 205 do CC/2002
e 177 do CC/1916. Alegou que a pretensão das autoras não
merece guarida na medida em que visam “EXIBIÇÃO e/ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014510-64.2019.8.26.0477 -Voto no
4
REVISÃO dos investimentos, de forma genérica e sem
delimitar ou especificar claramente a pretensão” (fls.
160), aduzindo que não pode ser obrigado a qualquer
prestação de contas. Por fim, alegou que as autoras são
carecedoras da ação por falta de interesse processual,
uma vez que não demonstram sua recusa em fornecer
qualquer documento ou esclarecimento solicitados.
6. Os autos subiram em seguida.
É o relatório.
7. O recurso comporta provimento. Com
efeito, não era caso de extinção do feito sem exame do
mérito, na medida em que não se mostra razoável deixar de
apreciar a existência ou não do direito das autoras
tomarem
ciência
de
eventual
saldo
existente
no
investimento do avô.
8.
Nesse
contexto,
resta
nítido
o
interesse de agir das autoras já que a ação de prestação
de contas constitui procedimento especial de jurisdição
contenciosa, normatizado nos arts. 550 a 553 do CPC/15,
que
se
presta
essencialmente a dirimir
incertezas
surgidas a partir da gestão de bens e/ou numerário dos
investidores. E tais incertezas estão presentes no caso
em tela, eis que o documento acostado pelas autoras a
fls. 30 comprova cabalmente a existência do investimento
denominado FUNDO 157 em nome do avô das autoras.
9. No mais, embora não seja o caso de
enveredar pelo mérito sob pena de supressão de instância
e porque a causa não está madura para julgamento, de
rigor a análise das preliminares arguidas em cada uma das
contrarrazões, bem como da prescrição suscitada por ambos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014510-64.2019.8.26.0477 -Voto no
5
os requeridos.
10. A preliminar de ilegitimidade das
autoras fica rejeitada porque comprovaram, por meio das
certidões de óbito acostadas a fls. 15, 16 e 23, ser
netas e únicas herdeiras do falecido JOSÉ DONADIO, o que
autoriza a propositura da presente ação.
11. Também não é caso de reconhecer a
inépcia da inicial já que, ao contrário do afirmado pelo
requerido ITAÚ UNIBANCO, o pedido não é genérico, mas
apenas amplo posto que seu deferimento ensejará prestação
de contas durante longo período.
12. Por igual, não há que se falar em
falta de interesse de agir por ausência de requerimento
prévio ou esgotamento da via administrativa já que o caso
em tela não se amolda ao precedente do STJ no REsp.
1.349.453/MS, relativo à ação cautelar de exibição de
documentos.
13. Por fim, não vingam as alegações de
ambos os requeridos no sentido de que a pretensão das
autoras foi apanhada pela prescrição. Isto porque o prazo
para ajuizamento da ação de prestação de contas, tratando-
se de relação de trato sucessivo, conta-se do término do
contrato pois até então a instituição financeira é
responsável pela administração dos recursos que lhe foram
confiados.
14. Ante exposto, resolve-se anular a
sentença e, considerando que a causa ainda não está
madura para julgamento, determinar o retorno dos autos ao
primeiro grau de jurisdição para que o processo tenha
regular andamento. Por fim, nova sentença deverá ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014510-64.2019.8.26.0477 -Voto no
6
prolatada.
15.
Com
esses
fundamentos,
dá-se
provimento ao recurso.
JOVINO DE SYLOS
Relator
eb:js